Tribunal: TJMT
Processo: 1035131-02.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035131-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIANA REGINA RAGNINI - CPF: 514.625.401-04 (ADVOGADO), LUZIA APARECIDA PRESTES DA CRUZ - CPF: 275.020.311-20 (AGRAVANTE), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (AGRAVADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), RAFAEL ROSSETTI - CPF: 025.631.071-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO GIOVANI DA CRUZ MARQUES - CPF: 039.030.181-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA – CONSTATADO O DESVIRTUAMENTO PARA CONTA CORRENTE – POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, X DO CPC – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

É inviável o conhecimento do recurso que no ponto em que ventila matéria e fórmula pretensão não suscitada na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.

“O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança, cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmudar a sua natureza para equivalente à conta corrente. 3. Demonstrada nos autos a movimentação financeira que indique o desvirtuamento da conta, deve ser mantida a penhora efetuada. 4. Recurso conhecido e desprovido.”
((STJ - REsp: 2037023 DF 2022/0348918-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 14/02/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por LUZIA APARECIDA PRESTES DA CRUZ visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1017721-61.2020.8.11.0002, movida por ROSEANE ROQUE PEREIRA, manteve o bloqueio SISBAJUD do valor de R$5.362,31 (cinco mil trezentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos) encontrados em conta poupança da agravante junto a Caixa Econômica Federal.

Em breve síntese, a recorrente discorre sobre a impenhorabilidade dos valores de até 40 salários mínimos em conta poupança e que ficou provado através do extrato que se trata de verba salarial.

Aduz que o bloqueio do valor depositado na conta poupança prejudica a manutenção de sua subsistência, haja vista que os valores bloqueados possuem caráter de natureza alimentar.

Forte nestes argumentos, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja decretada a impenhorabilidade das verbas da caderneta de poupança e das verbas salariais.

No mérito, busca a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado, bem como pugna pela concessão da assistência judiciária.

Com o agravo, junta documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A assistência judiciária foi deferida e o pedido liminar indeferido, na decisão de Id. 260861198.

As contrarrazões foram ofertadas, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, impõe-se consignar que a alegação de que os valores penhorados possuem origem salarial configura inovação recursal, pois tal questão não foi arguida perante o Juízo de origem.

Como é cediço, é proibida inovação da causa de pedir ou do pedido em apelação, bem como da matéria de defesa, não só por força do seu efeito devolutivo (artigo 1.013 do Código de Processo Civil), mas também por força do princípio da eventualidade (artigo 336 do Código de Processo Civil) e da estabilização objetiva da demanda (artigo 329 do Código de Processo Civil).

Vale dizer, “
a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se pode inovar em apelação, sendo proibido às partes alterar a causa de pedir ou o pedido, bem como a matéria de defesa.
" (STJ, AgInt-AREsp n. 1.236.675-GO, 3ª Turma, j. 10-12-2018, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

Quanto à impenhorabilidade de valores em conta poupança, o artigo 833, inciso X, do CPC, estabelece que são impenhoráveis até o limite de 40 salários mínimos os depósitos em caderneta de poupança.

No entanto, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a questão vem sendo relativizada para permitir a penhora quando a poupança for movimentada como se fosse uma conta corrente.

No caso dos autos, nota-se pelo extrato bancário apresentado pela executada/agravante de Id. 257558155 que a conta poupança possui intensa movimentação financeira com transferências bancárias via Pix e compras com cartão, razão pela qual demonstrado o desvirtuamento da característica da poupança.

Dessa forma, a conta poupança da agravante não se destina exclusivamente à reserva financeira, sendo utilizada para pagamentos rotineiros e movimentações bancárias típicas de uma conta-corrente, motivo pelo qual não se aplica a regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso X, do CPC e torna possível a constrição de valores.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no REsp nº 1230060/PR, interpretando o art. 649, inc. X, do CPC/73 (atual art. 833, inc. X, do CPC), é impenhorável o valor correspondente a 40 salários mínimos da única aplicação financeira que o devedor tiver, sendo que tal garantia não fica restrita à caderneta de poupança, ou seja, em se tratando de valores de até 40 salários mínimos, sendo a única reserva financeira, resta caracterizada a impenhorabilidade. 2.
Hipótese em que cabia ao agravante/executado comprovar a impenhorabilidade, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC, do que não logrou êxito, pois, para tanto, cumpria evidenciar a ausência de movimentação financeira dessa conta e, com isso, afastar a caracterização de uso cotidiano, isto é, de uso da conta-poupança como conta-corrente.
3. [...]” AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJRS. Agravo de Instrumento Nº 70077341790, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE CONTA POUPANÇA
– IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.
É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta corrente disfarçada
(STJ – 3ª T., REsp 1.231.123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012)” (AI 179787/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2016, Publicado no DJE 05/08/2016)

Portanto, a penhora realizada não afronta a legislação vigente, pois a conta utilizada pela agravante perdeu sua natureza de poupança, tornando-se um meio de circulação financeira habitual, o que permite a constrição dos valores nela existentes.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025